Tribunal: TJBA
Processo: 8000386-10.2019.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000386-10.2019.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARAGOJIPE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA UCKONN OLIVEIRA, ADHEMAR LUIZ NOVAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Na hipótese, não se constata vícios previstos no art. 1.022 do CPC, considerando que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e correlata com a matéria apreciada, sobretudo, quanto à existência de documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, bem como pela ausência de comprovação do alegado excesso de cobrança.

2. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício.

Embargos de Declaração a que se rejeita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000386-10.2019.8.05.0034, figurando como Embargantes
MARAGOJIPE EMPREENDIMENTOS LTDA, ADHEMAR LUIZ NOVAES E MARIA DAS MERCES PIMENTEL NOVAES
e embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).